Tribunal: TJSP
Processo: 1000477-25.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS AUTORES.

AO REALIZAREM COMPRA PARCELADA NO SITE DA RÉ VIA VAREJO S/A POR MEIO DE cartão de crédito, OS AUTORES CANCELARAM A OPERAÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS A CONCLUSÃO, UMA VEZ QUE O PRAZO DE ENTREGA do produto SERIA LONGO E INSUFICIENTE PARA SUAS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS AUTORES.

AO REALIZAREM COMPRA PARCELADA NO SITE DA RÉ VIA VAREJO S/A POR MEIO DE cartão de crédito, OS AUTORES CANCELARAM A OPERAÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS A CONCLUSÃO, UMA VEZ QUE O PRAZO DE ENTREGA do produto SERIA LONGO E INSUFICIENTE PARA SUAS NECESSIDADES.

OCORRE QUE HOUVE O ESTORNO PARCIAL DA COMPRA, FICANDO UM SALDO A RESTITUIR NO VALOR DE R$ 720,07 EM FAVOR DOS AUTORES.

MESMO apÓS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E PERANTE O PROCON, A RÉ REITEROU OS ARGUMENTOS DE QUE O VALOR INTEGRAL HAVIA SIDO ESTORNADO. TODAVIA, DA ANÁLISE DAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONCLUI-SE QUE OS AUTORES ESTÃO COM A RAZÃO, POIS HOUVE O ESTORNO PARCIAL DA COMPRA REALIZADA.

REJEITA-se O PLEITO DOS AUTORES EM TER RESTITUÍDO O DÉCUPLO DO VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO, ante a AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA TANTO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES, tal como observado pela sentença.

NO ENTANTO, EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO SEJA SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO, OS AUTORES SOFRERAM DESGASTES COM A CONTINUIDADE DO DÉBITO DAS PARCELAS SEM O CORRESPONDENTE E INTEGRAL ESTORNO, PRIVANDO-LHES DE SEU PATRIMÔNIO, CONSIDERANDO QUE AS FATURAS FORAM REGULARMENTE PAGAS.

MONTANTE DE R$ 2.000,00 PARA CADA RÉU QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS SEUS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000477-25.2020.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes LUCIA
FLAVIANA GONÇALVES DA SILVA e SÉRGIO ROBERTO RAMOS DA SILVA,
são apelados VIA VAREJO S/A e FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Cubatão – 4a Vara
Processo n°:
1000477-25.2020.8.26.0157
Apelante:
LUCIA FLAVIANA GONÇALVES DA SILVA E
OUTRO
Apelado:
VIA VAREJO S/A E OUTRO
Juiz Prolator: Orlando Gonçalves de Castro Neto
VOTO N.o 18.055
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DOS AUTORES.
AO REALIZAREM COMPRA PARCELADA NO SITE DA
RÉ VIA VAREJO S/A POR MEIO DE CARTÃO DE
CRÉDITO, OS AUTORES CANCELARAM A OPERAÇÃO
IMEDIATAMENTE APÓS A CONCLUSÃO, UMA VEZ
QUE O PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO SERIA
LONGO E INSUFICIENTE PARA SUAS NECESSIDADES.
OCORRE QUE HOUVE O ESTORNO PARCIAL DA
COMPRA, FICANDO UM SALDO A RESTITUIR NO
VALOR DE R$ 720,07 EM FAVOR DOS AUTORES.
MESMO APÓS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E
PERANTE
O
PROCON,
A
RÉ
REITEROU
OS
ARGUMENTOS DE QUE O VALOR INTEGRAL HAVIA
SIDO ESTORNADO. TODAVIA, DA ANÁLISE DAS
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONCLUI-SE QUE
OS AUTORES ESTÃO COM A RAZÃO, POIS HOUVE O
ESTORNO PARCIAL DA COMPRA REALIZADA.
REJEITA-SE O PLEITO DOS AUTORES EM TER
RESTITUÍDO
O
DÉCUPLO
DO
VALOR
INDEVIDAMENTE RETIDO, ANTE A AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO JURÍDICO PARA TANTO, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES, TAL COMO
OBSERVADO PELA SENTENÇA.
NO ENTANTO, EMBORA A COBRANÇA INDEVIDA, POR
SI
SÓ,
NÃO
SEJA
SUFICIENTE
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO AO DIREITO DE
PERSONALIDADE, NO CASO EM DISCUSSÃO, OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
3
AUTORES
SOFRERAM
DESGASTES
COM
A
CONTINUIDADE DO DÉBITO DAS PARCELAS SEM O
CORRESPONDENTE
E
INTEGRAL
ESTORNO,
PRIVANDO-LHES
DE
SEU
PATRIMÔNIO,
CONSIDERANDO
QUE
AS
FATURAS
FORAM
REGULARMENTE PAGAS.
MONTANTE DE R$ 2.000,00 PARA CADA RÉU QUE SE
AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
OS
SEUS
EFEITOS
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
LUCIA FLAVIANA GONÇALVES DA SILVA e
SÉRGIO ROBERTO RAMOS DA SILVA apelam (fls. 255/260) da r.
sentença de fls. 250/253 que julgou parcialmente procedente a ação de
indenização por danos materiais e compensação por danos morais que
movem contra VIA VAREJO S/A e FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes
termos:
[...]
Diante
do
exposto,
julgo
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com
resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, e CONDENO a ré Via Varejo S/A a pagar à
parte autora R$ 720,07 a título de indenização por danos
materiais, valor a ser corrigido monetariamente de acordo com a
tabela prática do TJ-SP a partir do prejuízo (súmula no 43/STJ) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art.
405, CC/02). Por outro lado, julgo IMPROCEDENTE o pedido
em face da ré Financeira Itaú CBD S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento. Em razão da sucumbência total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
4
na lide travada contra a ré Financeira Itaú CBD S/A - Crédito,
Financiamento e Investimento, CONDENO a parte autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85,
caput e § 2o, do CPC, ressalvada a hipótese de ser a parte autora
beneficiária da gratuidade da justiça, caso em que essa
condenação ficará suspensa por cinco anos, conforme art. 98, §
3o, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca na lide travada
contra a ré Via Varejo S/A (a parte autora sucumbiu em 96% do
valor total dado à causa), CONDENO a parte ré ao pagamento
de 4% das despesas e custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em
10% do valor da condenação, conforme art. 85, caput e § 2o, do
CPC, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de
96% das despesas e custas processuais, bem como dos
honorários advocatícios do patrono da parte ré, que fixo em 10%
do proveito econômico obtido (96% do valor atualizado da
causa), conforme art. 85, caput e § 2o, do CPC, ressalvada a
hipótese de quaisquer das partes ser beneficiária da gratuidade
da justiça, caso em que a respectiva condenação ficará suspensa
por cinco anos, conforme art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
Publique-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Dispensado o
registro (Provimento CGJ no 27/2016).
Inconformados, insurgem-se os autores contra o
indeferimento do pleito de devolução do décuplo do valor indevidamente
retiro e não estornado pelas rés, e do pedido de compensação em danos
morais. Narram que realizaram uma compra via internet e após desistência
devidamente comunicada e dentro do prazo legal, o valor cobrado não foi
integralmente restituído, o que ensejou a propositura da presente ação.
Argumentam que levaram dezoito meses para ter o
valor de R$ 720,07 restituído, o que representa 30% dos seus vencimentos,
bem como que demonstraram o abalo sofrido com os eventos ora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
5
discussão.
Requerem o provimento do recurso para fins de
majorar a indenização por danos materiais e condenar as rés ao pagamento
a título de compensação por danos morais.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 68) e
respondido (fls. 272/281).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os autores narram na petição inicial que, em
18/12/2018, o autor SÉRGIO ROBERTO efetuou a compra via internet de
um armário de cozinha e um fogão junto ao site da ré VIA VAREJO S/A
no importe de R$ 2.268,00. O pagamento foi realizado mediante cartão de
crédito da coautora LÚCIA FLAVIANA e o valor divido em dez parcelas
de R$ 226,80.
Ao finalizar a compra, tomou conhecimento de que o
prazo de entrega seria de três meses, o que não seria suficiente para suas
necessidades, de modo que imediatamente cancelou a operação.
Todavia, ao receber a fatura do cartão de crédito em 05
de janeiro de 2019, constatou o estorno de somente R$ 1.368,90. Após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
6
diversas reclamações perante os serviços de atendimento ao cliente, obteve
o estorno adicional de R$ 179,03, de modo que ainda estaria em aberto a
quantia de R$ 720,07, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.
Pois bem.
As faturas de fls. 25/44 demonstram os débitos das
parcelas de R$ 226,80 relativas à compra cancelada, bem como o estorno
de R$ 1.368,90 em 20 de dezembro de 2018 (fls. 25) e R$ 179,03 (fls. 32)
em 18 de março de 2019.
Em sua defesa, a ré VIA VAREJO S/A limitou-se a
afirmar que efetuou o estorno integral do valor, todavia trouxe apenas
documentos internos (fls. 85/87) que são insuficientes para contrapor as
faturas de fls. 25/44, pelas quais se verifica a devolução em valor
insuficiente.
O objeto do presente recurso é o pleito dos agravantes
em receber o décuplo do valor indevidamente retido. Ocorre que, com bem
assinalou a sentença, inexiste fundamento jurídico apto a embasar a
indenização em tal montante, sob pena de enriquecimento ilícito das partes.
Todavia, no caso em discussão, a falha na prestação do
serviço não pode ser considerada mero dissabor. Isso porque os autores
sofreram desgastes com a continuidade do débito das parcelas sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
7
correspondente e integral estorno, considerando que as faturas foram
regularmente pagas, mesmo após reclamações nos serviços de atendimento
ao cliente e perante o PROCON (fls. 24), com reiterada conduta da ré VIA
VAREJO S/A em negar o estorno do valor faltante de R$ 720,07.
Após a prolação da sentença, a ré não interpôs recurso
de apelação e espontaneamente depositou nos autos o referido valor,
reconhecendo, assim, que era devido.
Afigura-se razoável e proporcional condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor,
levando-se em consideração os efeitos compensatório e pedagógico, bem
como as circunstâncias peculiares do caso em análise.
Veja-se, a esse respeito:
APELAÇÃO Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Dano Moral e Repetição de
Indébito Desconto em aposentaria de mensalidade cobrada por
associação - Tutela antecipada concedida Sentença de parcial
procedência, que reconheceu a inexistência da relação jurídica e
negou os danos morais pleiteados Inconformismo da autora,
postulando o acolhimento do pleito indenizatório Acolhimento
- Descontos indevidos de benefício previdenciário, por
entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever
de indenizar Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais)
Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1004464-37.2019.8.26.0664; Relator (a): José Aparício Coelho
Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
8
05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019).
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos
materiais e morais. Descontos indevidos no benefício
previdenciário da autora em razão de contrato de empréstimo
consignado realizado por terceiro fraudador junto ao banco réu.
Perícia grafotécnica comprovando não ter sido a autora quem
assinou o empréstimo consignado junto ao banco requerido.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para
declarar a inexigibilidade dos débitos e condenar o banco
requerido a devolver os valores descontados, a pagar uma
indenização no montante de R$ 10.000,00, em razão do prejuízo
moral sofrido pela autora e ao pagamento de multa por litigância
de má-fé. Apelo do banco réu pleiteando a exclusão da
condenação por danos morais, a redução do quantum
indenizatório e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
Com razão em parte. Dano moral. Transações bancárias
fraudulentas que podem constituir causa suficiente para ensejar
um dano moral, dependendo das peculiaridades do caso. Se
houve descontos indevidos no benefício previdenciário da
autora, está claro que ela sofreu danos morais decorrentes
da angústia experimentada, ainda mais por ser pessoa idosa
e economicamente vulnerável, em que as parcelas descontas,
por óbvio, impactaram na rotina financeira. Não se pode
perder de vista que além do viés compensatório, a indenização
por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir
atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o
intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do
serviço. Quantia adequada ao caso concreto. Litigância de má-fé
não caracterizada. Multa afastada. Honorários recursais não
fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para afastar a
condenação por litigância de má-fé. (TJSP; Apelação Cível
1038634-31.2018.8.26.0224; Relator (a): Roberto Maia; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000477-25.2020.8.26.0157 -Voto no
9
título compensatório por dano moral para cada autor, corrigidos desde o
arbitramento (Súmula no 362, do C. STJ).
Vale dizer que, nos casos de dano moral decorrente de
responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data
da citação (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019; AgInt
no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/12/2019; e, AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 19/12/2019)
É como voto.
Alberto Gosson
Relator